Tribunal: TJES
Processo: 0000447-48.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000447-48.2019.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES e outros
APELADO: GUILHERME MIGUEL DOS ANJOS e outros
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO FINANCIAMENTO. MULTA DE 50% SOBRE O VALOR LIBERADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO DA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por meio da demanda monitória se busca a formação de título executivo, de maneira que esta deve ser instruída com documentos hábeis a evidenciar o direito ao crédito desejado, na forma do art. 700, do CPC.

2. Havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes do c. STJ.

3. A falta de prova do direito constitutivo impede o reconhecimento da aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o crédito liberado no financiamento.

4. Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000447-48.2019.8.08.0058

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO –
FUNDES (representado pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO

ESPÍRITO
SANTO – BANDES)

ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATORI RODRIGUES

RECORRIDOS : GUILHERME MIGUEL DOS ANJOS E

NILDETE PEREIRA DA SILVA DOS ANJOS

DEFENSOR DATIVO : JOSÉ CARLOS ZAPOLLA NETTO

MAGISTRADA : GRACIENE PEREIRA PINTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada aos encargos incidentes sobre o valor originário da dívida, objeto de discussão na demanda monitória.

Emerge dos autos, que o Apelante, na qualidade de cessionário de todos os direitos de crédito decorrentes de operações de financiamento rural, firmadas com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES, ingressou com a demanda monitória aparelhada na cédula de crédito bancário n.º 33960/1-BNDES-PRONAF CII e na planilha de evolução do débito, objetivando o recebimento pelos Apelados da quantia de R$ 9.697,80 (nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).

O primeiro Apelado emitiu a referida cédula de crédito bancário, figurando a segunda Apelada como avalista, na data de 16.06.2008, para a aquisição de roçadeira com kit derriçador. O valor do crédito foi de R$ 3.468,00 (três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), ficando estabelecido seu pagamento através de 04 (quatro) parcelas anuais e sucessivas, com início em 15.07.2011 e término em 15.07.2014, acrescidas de juros remuneratórios de 2% (dois por cento) ao ano (id. 3761589 – fls. 02/06 e 25/44).

Devidamente citados, os Apelados opuseram embargos monitórios através de defensor dativo, por negativa geral, não tendo comprovado a inexistência da dívida ou o pagamento desta, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 373, II, do CPC (id. 3761589 – fls. 78/80).

Os embargos monitórios foram rejeitados na sentença recorrida, sendo julgada procedente a demanda monitória para constituir de pleno direito o título executivo, condenando os Apelados ao pagamento do valor de R$ 3.468,00 (três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), acrescido de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pela tabela prática da CGJES, a contar do vencimento do título.

A sentença, ainda, condenou os Apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, estando a exigibilidade da cobrança suspensa pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Por fim, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios ao advogado dativo, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) (id. 3761589 – fls. 90 e verso).

Não se conformando, o Apelante pretende reformar a sentença sustentando que devem ser aplicados os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além da multa moratória de 2% (dois por cento), incidente sobre o montante devido, acrescido dos encargos financeiros, bem como a multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor liberado e não comprovado, acrescida dos encargos previstos na cédula de crédito bancário, em homenagem ao princípio
pacta sunt servanda
(id. 3761589 – fls. 93/107).

Não há manifestação dos Apelados em contraditório recursal.

Pois bem.

Como se sabe, por meio da demanda monitória se busca a formação de título executivo, de maneira que esta deve ser instruída com documentos hábeis a evidenciar o direito ao crédito desejado.

A prova escrita da existência da dívida é requisito previsto no art. 700, do CPC,
in verbis
:

“Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro
;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2º
Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso
:

I -
a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo
;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do
art. 330
, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.” (destaquei)

Ao analisar detidamente os autos, verifico que os documentos acostados pelo Apelante, mais especificamente a cédula de crédito bancário n.º 33960/1-BNDES-PRONAF CII e a planilha de evolução do débito, demonstram, de forma clara e precisa, a origem da dívida, a qual não foi impugnada pelos Apelados.

Dessa feita, não tendo sido adimplida a dívida pelos Apelados, assiste direito ao Apelante sobre o recebimento do valor originário reconhecido na sentença recorrida. Contudo, sobre o valor originário
devem
incidir todos os encargos moratórios trazidos na memória de cálculo, conforme pactuado na cédula de crédito bancário.

A cédula de crédito bancário previu, na cláusula 11, os encargos por inadimplemento,
[...] A partir do dia imediatamente após o vencimento de quaisquer obrigações financeiras até a data de seu efetivo pagamento,
além da remuneração ajustada para o saldo devedor
,
incidirão sobre as mesmas, "
pro rata temporis"
, juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês, além de multa moratória de 2% (dois por cento) incidente sobre o montante devido, acrescido de referidos encargos financeiros

[...]
(id. 3761589 – fls. 34/39v.) (destaquei).

O c. Superior Tribunal de Justiça manifesta o entendimento de que havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
PRESCRITA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO.
PRECEDENTES DA CORTE.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002)
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 692.096/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 2/6/2015.)” (destaquei)

No mesmo sentido, cita-se: AREsp n. 1.271.294, Ministro Marco Buzzi, DJe de 16/12/2022; REsp n. 1.974.724, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/08/2022 e AREsp n. 2.031.652, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 04/04/2022.

Logo, verifico que os encargos contratuais de inadimplência incidem a contar do vencimento do título até a data do efetivo pagamento pelos Apelados, merecendo reforma a sentença recorrida que fixou como consectários do crédito os juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pela tabela prática da CGJES, em observância ao disposto na cláusula 11, do contrato.

Por outro lado,
não
reconheço como devida a aplicação da cláusula 12, referente à multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor liberado, acrescido dos demais encargos contratuais.

Referida cláusula dispõe sobre o vencimento antecipado do financiamento, nas hipóteses de
[...]
não comprovação física
e/
ou financeira da realização do projeto
objeto da colaboração financeira,
assim
como de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa
daquela prevista no instrumento formalizador da operação [...]
, ficando o devedor sujeito
[...] a
partir do dia seguinte ao fixado através de notificação judicial ou extrajudicial
, à multa de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre o valor liberado e não comprovado, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito [...]
(destaquei).

Além de a rubrica não encontrar guarida na memória de cálculo juntada pelo Apelante na demanda monitória, inexiste demonstração de que os Apelados não destinaram os recursos financeiros à aquisição da máquina roçadeira com kit derriçador.

Até mesmo porque, de acordo com a cláusula 3, o próprio BANDES estava autorizado a efetuar o pagamento direto ao fornecedor dos bens a serem adquiridos no financiamento, conforme orçamento no Anexo I.

Sem contar que o Apelante não comprovou ter realizado a notificação judicial ou extrajudicial dos Apelados, para justificar o eventual vencimento antecipado do contrato com base em uma das hipóteses previstas na cláusula 3, somente se insurgindo sobre a matéria nesse momento processual, configurando verdadeira inovação recursal.

Assim, a falta de prova do direito constitutivo do Apelante, nos termos do disposto no art. 373, I, do CPC, afasta a procedência deste pedido.

Em face do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
,

reformando em parte a sentença para reconhecer a incidência dos encargos moratórios sobre o valor originário da dívida, contados de cada vencimento até o efetivo pagamento, na forma da cláusula 11, do contrato.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0000447-48.2019.8.08.0058_ACi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)